Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-85.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-85.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMERITA VITORIA DE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
COTNRADIÇÃO.

OPERAÇÃO MATEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por consumidora, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra acórdão
que reconheceu
abusividade dos juros remuneratórios praticados nos Contratos n. 36.745729-7 e n. 36.067189-4,
em conformidade com os cálculos apresentados pelo setor de cálculos da própria Defensoria Pública.

2.

A embargante aponta erro material aritmético no dispositivo do acórdão: embora a fundamentação tenha adotado os cálculos elaborados pelo Centro de Apoio Contábil da Defensoria Pública — que apuraram saldo devedor de R$ 2.822,76 no primeiro contrato e saldo credor de R$ 915,72 no segundo —, o dispositivo somou os dois valores, fixando a dívida em R$ 3.738,48, quando o correto seria subtraí-los, alcançando o montante de R$ 1.907,04.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a divergência entre a fundamentação e o dispositivo configura erro material aritmético passível de correção via embargos de declaração; e (ii) definir o valor correto do título executivo judicial resultante do encontro de contas entre o saldo devedor do Contrato n. 36.745729-7 e o saldo credor do Contrato n. 36.067189-4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O confronto entre a fundamentação e o dispositivo revela contradição patente: o voto condutor adotou expressamente os resultados apurados pelo laudo técnico, que identificaram saldo devedor de R$ 2.822,76 referente ao Contrato n. 36.745729-7 e saldo credor de R$ 915,72 referente ao Contrato n. 36.067189-4. Não obstante, a parte final do voto procedeu à adição dos dois valores — operação incorreta para o encontro de contas entre débito e crédito —, resultando no valor errôneo de R$ 3.738,48.

5.

A operação matematicamente adequada para o acerto de contas é a subtração do crédito detido pela consumidora (R$ 915,72) sobre o saldo devedor remanescente (R$ 2.822,76), apurando-se o montante correto de R$ 1.907,04 como valor remanescente a constar no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIV
O

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para eliminar a contradição e alterar os itens (iii) e (iv) do dispositivo do acórdão embargado, fixando o valor consolidado da dívida e do título executivo judicial em R$ 1.907,04 (mil novecentos e sete reais e quatro centavos), mantendo-se o afastamento de quaisquer encargos moratórios e a atualização pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com outros índices.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000796-85.2023.8.05.0274
, em que figuram como embargante

ALMERITA VITORIA DE BRITO SANTOS
e como embargada

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.